Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. INDEVIDA. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A imposição de astreintes destina-se à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação, compelindo a parte ao seu cumprimento, diante da ausência de cumprimento voluntário.
2. O requisito de intimação pessoal previsto no enunciado de súmula n° 410 do Superior Tribunal é afastado pela intimação dos advogados detentores de poderes especiais para recebimento de citação, intimação e notificações pessoais, ao manifestarem ciência de sentença que fixa multa cominatória (astreintes).
3. A fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade é realizada apenas nos casos de valor da causa inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8odo Código de Processo Civil e jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
4. Cabe ao juiz de primeiro grau avaliar as circunstâncias fáticas, a fim de aplicar o critério adequado para fixação da verba honorária, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.